Tribunal: TJDFT
Processo: 0726492-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINARES REJEITADAS. TEORIA MAIOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REVELIA. CONFISSÃO FICTA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Adapto Company do Brasil Suplementos Alimentares Ltda. contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em face de José Inácio Coimbra dos Santos, sócio da empresa executada Drills Comércio de Produtos Esportivos Ltda.
2. Alegação de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial e dissolução irregular da empresa. Pedido de inclusão do sócio no polo passivo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO3. Verificar se a revelia do sócio, citada por edital, autoriza a confissão ficta das alegações e a procedência do incidente.4. Analisar se a ausência de bens, o não funcionamento da empresa e a dissolução irregular permitem a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50 do Código Civil.5. Examinar o cabimento de honorários advocatícios em caso de rejeição do incidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR6. A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de depoimento pessoal foi afastada. A decisão de origem motivou de forma adequada que a prova oral era desnecessária, conforme arts. 370 e 371 do CPC. Também não merece ser acolhida a preliminar de violação à persuasão racional.7. A revelia gera presunção relativa (art. 344 do CPC), mas não dispensa a parte autora de comprovar os requisitos da desconsideração. A jurisprudência do TJDFT confirma que a confissão ficta não é suficiente para afastar a autonomia patrimonial.8. Nos termos do art. 50 do CC, exige-se demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A mera ausência de bens penhoráveis, inadimplência ou dissolução irregular não autorizam a medida. Precedentes do STJ e desta Corte.9. Inaplicabilidade analógica do art. 135, III, do CTN em execuções de natureza privada.10. O Superior Tribunal de Justiça, em recente orientação consolidada pela Corte Especial (REsp 2.072.206/SP, j. 13/2/2025), reconheceu a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na rejeição do incidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE11. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:“1. A revelia não dispensa a comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica. 2. A inexistência de bens penhoráveis e a dissolução irregular não autorizam, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. 3. É cabível a condenação em honorários sucumbenciais na hipótese de rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC/2015, arts. 134, §4o, 344, 370, 371.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.072.206/SP, Corte Especial, j. 13/02/2025; STJ, REsp 1.925.959/SP, 3a Turma, j. 12/09/2023; TJDFT, Acórdão 1996343, 0708262-52.2025.8.07.0000, j. 07/05/2025; TJDFT, Acórdão 1988767, 0753202-39.2024.8.07.0000, j. 08/04/2025; TJDFT, Acórdão 1687102, 0739517-33.2022.8.07.0000, j. 11/04/2023.